Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação de consumo, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não obstante a demanda ser submetida ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, compete ao autor comprovar a verossimilhança das suas alegações, mormente quando as argumentações da parte ré se encontram devidamente comprovadas por meio de prova documental.
3. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc.
4. Não havendo ofensa aos direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais.
5. Recurso conhecido e improvido.